Tribunal: TJSP
Processo: 1500832-51.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Objeção prévia de executividade acolhida – Extinção da execução por ilegitimidade passiva do antigo proprietário – Venda e compra registrada na matrícula do imóvel antes do ajuizamento do feito – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Súmula 392, do STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Objeção prévia de executividade acolhida – Extinção da execução por ilegitimidade passiva do antigo proprietário – Venda e compra registrada na matrícula do imóvel antes do ajuizamento do feito – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Súmula 392, do STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.500,00.